Tribunal: TCU
Processo: 016.029/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1042/2023-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 2330/2014-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, proferido em auditoria realizada nas obras de restauração e manutenção de trechos rodoviários da BR-116, no Estado do Ceará, no âmbito do Fiscobras 2010 (TC Processo 014.980/2010-0 ), em razão do superfaturamento apurado na execução do Contrato 03 002/2009, celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit e a empresa Delta Construções S.A., atualmente Salgueiro Construções S.A., para execução das aludidas obras. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 151 a 153) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para os responsáveis e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Dnit. 1. Processo TC- Processo 016.029/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernando Barbosa da Silva (XXX.470.963-XX); Delta Construções S.A., atualmente Salgueiro Construções S.A. (10.788.628/0001-57); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Dumont Gonçalves Mota (XXX.562.563-XX); Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (XXX.960.823-XX); Marcos Fábio Porto de Aguiar (XXX.523.943-XX); Marcílio de Sá Batista (XXX.391.424-XX); Sebastião Coriolano de Andrade (XXX.823.273-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Antonio Silvino de Moraes (3.493/OAB-CE), representando Josidan Gois Cunha e Dumont Gonçalves Mota; José Alexandre Dantas (4.883-B/OAB-CE), representando Sebastião Coriolano de Andrade; Helio das Chagas Leitao Neto (7.855/OAB-CE), Cesar Freire (35.668/OAB-CE) e outros, representando Marcos Fábio Porto de Aguiar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.